Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708999-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS MANOEL BERTO DA SILVA, GEOVANA VIEIRA DA SILVA APELADO: VILZANI NEGRAO PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a tese de culpa concorrente não fora apresentada ao Juízo Sentenciante. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022 12:33:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador